Tribunal: TJDFT
Processo: 0717746-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO APÓS O SINISTRO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 257/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro DPVAT não é bastante para ilidir o direito da vítima ao recebimento da indenização do seguro obrigatório. Inteligência da Súmula no 257/STJ e dos artigos 5o e 7o da lei no 6.194/74.
2. A indenização do seguro DPVAT é devida nos casos em que a vítima do acidente é o proprietário do veículo inadimplente. Doutrina e jurisprudência.
3. Recurso conhecido e não provido.